Tribunal: TJMT
Processo: 1015211-81.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PAULO ROBERTO GIACOMELLI e NOEMI TEREZINHA GEMELLI GIACOMELLI contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT que, nos autos da AÇÃO REGRESSIVA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA DE URGÊNCIA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS PJe no 1004703-31.2020.8.11.0015, movida em desfavor de AUTO POSTO RENASCER LTDA, CIRO GEMELLI JUNIOR e ELIANE DE OLIVEIRA FERNANDES GEMELLI indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, no entanto, considerando a possibilidade dos requeridos alienarem ou onerarem o imóvel, em observância ao poder geral de cautela, determinou a averbação da existência da presente ação às margens da matrícula sob no 11.591 do CRI de Sinop de propriedade dos requeridos.
Nas razões apresentadas alegam os agravantes que (i) o imóvel no qual foi solicitado o arresto é o único bem dos requeridos; (ii) todos os demais bens que os agravados possuíam foram sendo liquidados e penhorados em virtude da falência da empresa, a qual está fechada atualmente, possuindo inúmeras dividas e ações judiciais de cobranças; (iii) os agravantes perderam seu único bem em virtude da garantia ofertada em favor dos agravados, o que por si só demonstra a insolvência dos Requeridos; (iv) os agravantes têm que pagar mensalmente o aluguel de um imóvel que tiveram que locar para terem onde morar; (v) os fatos públicos e notórios independem de prova, termos do artigo 374 do Código de Processo Civil; (vi) a situação de inadimplência, bem como o estado de insolvência dos agravados se comprova pelos inúmeros processos ativos na Comarca de Sinop-MT; (vii) apesar do único bem dos agravados ter um valor significante, temos que já contam várias penhoras decretadas no imóvel e, (ix) que a decretação do arresto do bem imóvel dos Agravados é uma das únicas maneiras de garantir o ressarcimento pelos prejuízos sofridos pelos agravantes.
Pugna pela concessão da tutela antecipatória de urgência, determinando o arresto do bem imóvel do Auto Posto Renascer, inscrito na matrícula no 11.591 averbada no Livro no 2-Registro de Imóvel da comarca de Sinop-MT, a fim de garantir a futura execução.
Síntese necessária.
Preliminarmente, diante do requerimento firmado e pela ausência de elementos capazes de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem conceder ao agravante os benefícios da Lei 1.060/50.
No tocante ao efeito suspensivo vindicado, entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, entende-se que não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a manutenção da decisão interlocutória recorrida.
Como bem ressaltou o MM. Juiz de origem, não há qualquer elemento indicativo da dilapidação de patrimônio pela agravada, ou da prática de atos capazes de justificar a tutela de urgência ora reclamada, sendo certo que o mero fato de os agravados estarem em dificuldade financeira, por si só, não configura risco ao resultado útil do processo ao ponto de justificar a concessão da medida.
Também não resta evidenciado que a parte demandada esteja se ausentado ou tentando furtar-se de ser localizada, ou, ainda, que tenha contraído dívidas extraordinárias, transferido bens a terceiros ou cometer artifícios fraudulentos, com o objetivo de lesar credores.
Assim, se mostra razoável a manutenção da decisão que determinou a averbação na matrícula do imóvel objeto da discussão, a fim de comunicar a existência de litígio, prevenindo terceiros interessados no imóvel, bem como resguardando o direito da parte até decisão final da lide.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada de suspensão dos efeitos da decisão agravada.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =